Tribunal: TJBA
Processo: 8012307-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012307-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): **AA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DA RELATORA. MANUTENÇÃO. I – A decisão agravada pode ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. II – Ausente a demonstração do perigo de dano à concessionária, diante da ordem judicial de realização da ligação permanente de energia elétrica, proferida pelo Juízo de origem, impositiva é a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado para o agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 81085857 interposto no Agravo de Instrumento nº 8012307-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA